Tribunal: TJDFT
Processo: 0746307-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746307-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADOS: WINSTEIN CALDEIRA MARTINS; IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP; J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA; B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA em face do acórdão de ID23816274. De acordo com as razões recursais, postula-se sejam acolhidos os embargos declaratórios, com nítido interesse modificativo (ID24117970). Nesse contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, CPC, intimem-se os embargados (WINSTEIN CALDEIRA MARTINS; IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP; J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA; B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA) para responderem ao recurso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator